Tribunal: STM
Processo: 7000888-22.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000888-22.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: WALACE CARVALHO FERREIRA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO SOARES PEREIRA (OAB: RJ77469)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
recurso defensivo e deu parcial provimento, para, mantendo a condenação
imposta ao Civil WALACE CARVALHO FERREIRA, como incurso no art. 315 c/c o
art. 79 (quatro vezes), ambos do CPM, tão somente corrigir o erro material
verificado no cálculo da reprimenda, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão, mantidos os demais critérios da Sentença hostilizada,
nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

08/08/2022 11:36
:: 40001344103 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
1/17
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000888-22.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: WALACE CARVALHO FERREIRA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO SOARES PEREIRA (OAB RJ77469)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO
FALSO. RÉU CIVIL. DESPACHANTE. ATUAÇÃO JUNTO AO
SERVIÇO
DE
FISCALIZAÇÃO
DE
PROCUTOS
CONTROLADOS (SFPC). CONCESSÃO DE REGISTRO DE
ARMA DE FOGO (CR). DECLARAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE
TIRO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA E DE ETIQUETA DE
AUTENTICAÇÃO.
PROVA
TESTEMUNHAL
UNÍSSONA.
PROVA
PERICIAL.
MATERIALIDADE
COMPROVADA.
AUTORIA INDUVIDOSA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. CÁLCULO DA
PENA. JULGAMENTO UNÂNIME.
Amolda-se ao tipo incriminador descrito no art. 315 do CPM a conduta
de civil, contratado como despachante para atuar junto ao Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), que apresenta ao
Exército Brasileiro documentação contendo assinatura falsa de
profissionais envolvidos no processo de concessão de Registro de
Arma de Fogo (CR). Farta prova testemunhal a corroborar o agir
criminoso do réu. Reforço de prova pericial a elucidar a falsidade da
documentação apresentada.
Decreto condenatório erigido no juízo de origem há de ser alterado
somente para a correção de erro material na dosimetria, fixando a pena
definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantendo-se in
totum a fundamentação jurídica da responsabilização criminal.
Apelo defensivo parcialmente desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000888-22.2021.7.00.0000
40001344103 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:36
:: 40001344103 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
2/17
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso defensivo e em
dar parcial provimento, para, mantendo a condenação imposta ao civil WALACE
CARVALHO FERREIRA, como incurso no art. 315 c/c o art. 79 (quatro vezes),
ambos do CPM, tão somente corrigir o erro material verificado no cálculo da
reprimenda, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
mantidos os demais critérios da sentença condenatória hostilizada.
Brasília, 15 de junho de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa constituída do
civil WALACE CARVALHO FERREIRA contra a sentença proferida pelo ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM Dr. Jorge Marcolino dos
Santos, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000064-67.2020.7.01.0001, cujo
julgamento resultou na condenação do acusado à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses
e 1 (dia) de reclusão, enquadrando-o como incurso nas sanções do art. 315 (uso de
documento falso) c/c o art. 79, ambos do CPM. Ao final do julgamento, foi-lhe
concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer
em liberdade, sendo fixado o regime prisional inicialmente aberto para eventual
cumprimento da pena.
Com respaldo nos elementos informativos reunidos no Inquérito
Policial Militar (IPM) nº 7000609-74.2019.7.01.0001, o Parquet das Armas narrou
os fatos e formulou a pretensão acusatória nos seguintes termos (evento 1, arq. 1, da
APM), in verbis:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, por seu Promotor de Justiça, no
desempenho de suas atribuições legais, e na forma dos artigos 29, 30, 34 e 77,
todos do Código de Processo Penal Militar, vem, respeitosamente, perante Vossa
Excelência, oferecer denúncia contra:
WALACE CARVALHO FERREIRA, comerciante, brasileiro, casado, natural de Rio
de Janeiro, nascido em 15/10/1973, filho de Dilmar de Campos Ferreira e de Esther
Angela Carvalho Ferreira, documento de identidade IFP/RJ nº 08626576-6, CPF nº
013.874.587-01, residente à Rua José Lopes, n.º 140, Cordovil, CEP 21215-430,
Rio de Janeiro, RJ (fl. 197);
ADENIO ROSA DE SOUZA, brasileiro, casado, microempresário, filho de Adenio
Hilário Souza e Maria Luiza Alcântara Rosa, identidade 10996221-7, DIC/RJ, CPF
052.175.087-36, endereço: Rua Mesquitela, n° 41, apto 201, Bonsucesso, Rio de
Janeiro, RJ, CEP 21032-100 (fl. 162);
7000888-22.2021.7.00.0000
40001344103 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:36
:: 40001344103 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
3/17
FÁBIO CÂMARA PERDIGÃO, comerciante, brasileiro, solteiro, natural de Rio de
Janeiro, nascido em 25/10/1975, filho de Fabiano Marques Perdigão e Suzete Pinho
Câmara Perdigão, documento de identidade IFP/RJ nº 09714606-2, CPF nº
069.773.697-01, residente à Rua Carneiro da Rocha, 274, Higienópolis, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 21051-010, Rio de Janeiro, RJ (fl. 137);
KARLEM DA SILVA ALVES, brasileira, solteira, empresária, filha de Dionisio
Alves e Francisca Fernandes da Silva Alves, identidade ITEP-RN 001805641, CPF
061.531.694-81, nascimento em 25/02/1987, endereço: Rua Souza Lima nº 16, apto
404, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ (fl. 168);
RAFAEL PEREIRA DA SILVA, comerciante, brasileiro, em união estável, natural do
Rio de Janeiro, identidade 21083706-8 DETRAN, CPF 112711367-40, filho de
Ostelina Pereira da Silva, endereço: Rua da Paz, lote 21, quadra 122, casa 01,
Itaipuaçú, Maricá, RJ, CEP 24934-350 (fl. 132);
pelos fatos a seguir narrados.
Consta dos autos que ADENIO ROSA DE SOUZA, KARLEM DA SILVA ALVES,
FABIO C MARA PERDIGÃO e RAFAEL PEREIRA DA SILVA contrataram os
serviços do despachante WALACE CARVALHO FERREIRA para que este atuasse
junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), com o fito de
requerer a concessão de registro de arma de fogo (CR).
Os respectivos requerimentos, instruídos com documentos falsos, foram
protocolados no SFPC no dia 30/01/2018 (fls. 15, 23, 37 e 46).
Entretanto, verificou-se que os documentos usados não eram verdadeiros, eis que o
SFPC em consultando a regularidade do atestado de antecedentes criminais dos
requerentes ora denunciados no sítio da internet indicado no documento, a rede
retornou com a mensagem de que o sítio não existia. A partir desses indícios, foram
realizados procedimentos junto aos supostos emitentes para confirmar a
regularidade desses documentos, bem como dos demais que instruíram os processos
1097, 1101, 1114 e 1121/2018.
1. Processo de Protocolo n. 1121/2018, de 30/01/2018
A fim de obter autorização para concessão de registro de arma de fogo, ADENIO
ROSA DE SOUZA contratou WALACE como despachante, mediante o pagamento
de R$ 4.290,00 (fl. 167).
Para requerer a concessão de registro junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados para as atividades de 'atirador' e ‘colecionador’ (fl. 17), WALACE
instruiu o referido processo com os seguintes documentos falsos: uma Declaração
de Avaliação de Tiro (fl. 20), um atestado de avaliação psicológica (fl. 21), um
requerimento para concessão, revalidação ou apostilamento (fls. 17-18), um
requerimento para concessão de certificado de registro (fl. 19) e um atestado de
antecedentes criminais (fl. 22).
7000888-22.2021.7.00.0000
40001344103 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:36
:: 40001344103 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
4/17
Com relação à declaração de avaliação de tiro de fl. 20, além da falsificação da
assinatura atribuída ao instrutor credenciado pela Polícia Federal FERNANDO
MAURÍCIO DOS SANTOS MATOS (fl. 128-130), constatou-se também falsificação
das etiquetas de autenticação dessa assinatura (fls. 112-113).
Quanto ao atestado de avaliação psicológica de fl. 21, a psicóloga HILLEVI
SOARES DOS SANTOS (fls. 195-197) não reconheceu como sua a assinatura
firmada. A psicóloga declarou, ainda, que sequer conhece o avaliado.
No que se refere ao requerimento para concessão, revalidação ou apostilamento de
fls. 17-18 e ao requerimento para concessão de certificado de registro (fl. 19),
ADENIO não reconheceu como sua a assinatura inserida nos documentos.
Empecilhos que ADENIO tinha para a concessão do registro: 1. Não possui
capacidade técnica comprovada por instrutor de armamento e tiro registrado pela
Polícia Federal; 2. Não possui aptidão psicológica atestada por psicólogo
registrado no respectivo conselho de classe; 3. possui antecedentes criminais; 4.
Não está filiado a uma entidade de tiro desportivo ou de caça (conforme Anexo A4
da Portaria 51 COLOG, de 08/09/2015).
2. Processo de Protocolo n. 1097/2018, de 30/01/2018
A fim de obter autorização para revalidação de registro de arma de fogo, FÁBIO
CÂMARA PERDIGÃO contratou WALACE como despachante, mediante o
pagamento de R$ 2.200,00 (R$ 2.000,00 por meio de transferência bancária - fl.
142 e R$ 200,00 pago em espécie).
Para requerer a concessão de registro junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados, WALACE instruiu o referido processo com os seguintes documentos
falsos: uma Declaração de Avaliação de Tiro (fl. 44), um atestado de avaliação
psicológica (fl. 43), um requerimento para concessão, revalidação ou apostilamento
(fls. 39-40) e um atestado de antecedentes criminais (fl. 45).
Com relação à declaração de avaliação de tiro de fl. 44, além da falsificação da
assinatura atribuída ao instrutor credenciado pela Polícia Federal FERNANDO
MAURÍCIO DOS SANTOS MATOS (fl. 128-130), constatou-se também falsificação
das etiquetas de autenticação dessa assinatura (fls. 112-113).
Quanto ao atestado de avaliação psicológica de fl. 43, a psicóloga HILLEVI
SOARES DOS SANTOS (fls. 195-197), não reconheceu como sua a assinatura
firmada. A psicóloga declarou, ainda, que sequer conhece o avaliado.
No que se refere ao requerimento para concessão, revalidação ou apostilamento de
fls. 39-40, FÁBIO não reconheceu como sua a assinatura inserida no documento.
3. Processo de Protocolo n. 1101/2018, de 30/01/2018
A fim de obter autorização para revalidação de registro de arma de fogo, KARLEM
DA SILVA ALVES contratou WALACE como despachante, mediante o pagamento de
R$ 2.000,00.
7000888-22.2021.7.00.0000
40001344103 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:36
:: 40001344103 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
5/17
Para requerer a revalidação de concessão de registro junto ao Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados, WALACE instruiu o referido processo com
os seguintes documentos falsos: uma Declaração de Avaliação de Tiro (fl. 30), um
atestado de avaliação psicológica (fl. 29), um requerimento para concessão,
revalidação
ou
apostilamento
(fls.
25-26),
um
requerimento
para
renovação/revalidação de certificado de registro (fl. 27), um requerimento para
apostilamento de certificado de registro (fl. 28), uma declaração de filiação a
entidade de tiro desportivo (fl. 31), uma certidão da Central de Distribuição
Criminal do TJ/RJ (fl. 33-34) e um atestado de antecedentes criminais (fl. 36).
Com relação à declaração de avaliação de tiro de fl. 30, além da falsificação da
assinatura atribuída ao instrutor credenciado pela Polícia Federal FERNANDO
MAURÍCIO DOS SANTOS MATOS (fl. 128-130), constatou-se também falsificação
das etiquetas de autenticação dessa assinatura (fls. 112-113).
Quanto ao atestado de avaliação psicológica de fl. 29, a psicóloga HILLEVI
SOARES DOS SANTOS (fls. 195-197), não reconheceu como sua a assinatura
firmada. A psicóloga declarou, ainda, que sequer conhece a avaliada.
No que se refere ao requerimento para concessão, revalidação ou apostilamento de
fls. 25-26, ao requerimento para renovação/revalidação de certificado de registro
de fl. 27 e ao requerimento para apostilamento de certificado de registro de fl. 28,
KARLEM não reconheceu como sua a assinatura inserida nos 3 documentos.
Quanto à declaração de filiação a entidade de tiro desportivo de fl. 31, a
Associação de Armaria, Coleção, Tiro e Caça - ACOLTI declarou que não é
autêntico, pois não foi expedida pela associação. Ademais, a declaração faz
menção a número de registro de filiado diverso do que efetivamente consta nos
registros da Associação com relação a KARLEM, que não se encontra com a
situação regular perante a ACOLTI.
Com relação à certidão da Central de Distribuição Criminal do TJ/RJ de fls. 33, o
código do selo da certidão não coincide com o aleatório (fl. 34).
Quanto ao atestado de antecedentes criminais de fl. 36 supostamente emitido pelo
Instituto de Identificação Félix Pacheco, ao acessar o site constante no documento
para validação da autenticidade, a internet informa que o endereço eletrônico não
existe.
4. Processo de Protocolo n. 1114/2018, de 30/01/2018
7000888-22.2021.7.00.0000
40001344103 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:36
:: 40001344103 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
6/17
A fim de obter autorização para concessão de registro de arma de fogo, RAFAEL
PEREIRA DA SILVA contratou WALACE como despachante, mediante o pagamento
de R$ 3.000,00.
Para requerer a concessão de registro junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados, WALACE instruiu o referido processo com os seguintes documentos
falsos: uma Declaração de Avaliação de Tiro (fl. 60), um atestado de avaliação
psicológica (fl. 61), um requerimento para concessão, revalidação ou apostilamento
(fls. 48-49), um requerimento para concessão de certificado de registro (fl. 50), uma
declaração de filiação a entidade de tiro desportivo (fl. 51-52), uma certidão da
Central de Distribuição Criminal do TJ/RJ (fl. 53-54), um atestado de antecedentes
criminais (fl. 55) e uma certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal de fl.
58.
Com relação à declaração de avaliação de tiro de fl. 60, além da falsificação da
assinatura atribuída ao instrutor credenciado pela Polícia Federal FERNANDO
MAURÍCIO DOS SANTOS MATOS (fl. 128-130), constatou-se também falsificação
das etiquetas de autenticação dessa assinatura (fls. 112-113).
Quanto ao atestado de avaliação psicológica de fl. 61, a psicóloga HILLEVI
SOARES DOS SANTOS (fls. 195-197), não reconheceu como sua a assinatura
firmada. A psicóloga declarou, ainda, que sequer conhece o avaliado.
No que se refere ao requerimento para concessão, revalidação ou apostilamento de
fls. 48-49, ao requerimento para concessão de certificado de registro de fl. 50,
RAFAEL não reconheceu como sua a assinatura inserida nos 2 documentos.
Quanto à declaração de filiação a entidade de tiro desportivo de fl. 51-52, a
Associação de Armaria, Coleção, Tiro e Caça - ACOLTI declarou que não é
autêntico, pois não foi expedida pela associação. Ademais, a declaração faz
menção a número de registro de filiado diverso do que efetivamente consta nos
registros da Associação com relação a RAFAEL, que não se encontra com a
situação regular perante a ACOLTI.
Com relação à certidão da Central de Distribuição Criminal do TJ/RJ de fls. 53, o
código do selo da certidão não coincide com o aleatório (fl. 54).
Quanto ao atestado de antecedentes criminais de fl. 55 supostamente emitido pelo
Instituto de Identificação Félix Pacheco, ao acessar o endereço eletrônico constante
no documento para validação da autenticidade, a rede informa que o endereço
eletrônico não existe. Entretanto, ao se inserir o código de autenticação no sítio da
internet do próprio Instituto Félix Pacheco, o sistema retorna com a informação de
que o atestado está ‘fora da validade’.
Impende salientar que o denunciado WALACE responde a ações penais pala mesma
conduta ora narrada, quais sejam, FO 7001333-78 20119 e FO 7001634-25 2019,
ambos processados nessa mesma 1ª Auditoria da 1ª CJM.
Portanto, verifica-se que, com a conduta exposta, o civil WALACE CARVALHO
FERREIRA, agindo livre e conscientemente, incorreu no delito de uso de documento
falso, previsto no art. 315, c/c o art. 79, em cada um dos procedimentos envolvendo
7000888-22.2021.7.00.0000
40001344103 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:36
:: 40001344103 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
7/17
os demais denunciados, ou seja, por quatro vezes, e os demais denunciados
incorreram no mesmo crime previsto no art. 315 c/c o art. 53, tudo combinado com
o art. 9º, III, a, todos do Código Penal Militar, eis que em unidade de desígnios
atentaram contra a ordem administrativa militar, apresentando documentos falsos
para conseguirem registro de arma de fogo que não tinham direito, pois não
preenchiam os requisitos necessários.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer o recebimento e autuação da
presente denúncia, com a citação dos denunciados para, à luz do contraditório e da
ampla defesa, assistirem e participarem do processo, a ser iniciado junto à Justiça
Militar da União até decisão final”. (Grifo no original.)
O recebimento da peça acusatória ocorreu mediante decisão prolatada
em 24 de janeiro de 2020 (evento 1, arq. 2, da APM).
Procedeu-se à citação do civil WALACE, ora recorrente, em 22 de
outubro de 2020, após inúmeras tentativas anteriores de localizá-lo (evento 65, 79,
83, 104, 127 e 143 da APM), conforme demonstra a assinatura do réu aposta no
Mandato de Citação nº 11/2020 (evento 161, arq. 2, da APM).
O civil WALACE recebeu assistência jurídica da DPU, haja vista
declarar em juízo que não possuía condições financeiras para constituir advogado
(evento 245 da APM).
Conforme se extrai da Assentada juntada ao evento 333 da APM, em
1º de fevereiro de 2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, a
saber: FERNANDO MAURÍCIO DOS SANTOS MATOS, HILLEVI SOARES
DOS SANTOS, ALINE ACCIOLY e EDSON CARLOS RAMOS (vídeos inseridos
nos arquivos integrantes do evento 334 da APM).
Em 17 de fevereiro de 2021, a DPU requereu nova intimação
eletrônica, além de intimação de seu assistido WALACE, a fim de que informasse o
rol de testemunhas, o que foi deferido (evento 380 da APM).
Outrossim, a Defesa do ora recorrente peticionou ao juízo da 1º
Auditoria da 11ª CJM, a fim de que fossem oficiados as agências bancárias e o
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), para prestarem os
esclarecimentos descritos nos eventos 389 e 390 da APM.
Conforme consta da Assentada juntada ao evento 394 da APM, o
acusado WALACE foi qualificado e interrogado.
Em 25 de março de 2021, durante a audiência feita por meio do
Plenário Virtual, a DPU requereu a nulidade dos atos processuais realizados
mediante videoconferência, alegando prejuízo para a estratégia de defesa de
WALACE, o que foi indeferido em Decisão de evento 428 da APM.
7000888-22.2021.7.00.0000
40001344103 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:36
:: 40001344103 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
8/17
Em seguida, foram ouvidas as testemunhas defensivas MARIA JOSÉ
LIMA, SANDRO MARCIO SILVA DE BARROS e CLAUDIO MÁRCIO DA
SILVA PERTILE e, após as Defesas se darem por satisfeitas, foram os réus
interrogados na mesma ocasião, sendo os depoimentos gravados em mídia
audiovisual constantes do evento 392 da APM. Outrossim, ainda na mesma fase
processual, a Defesa de WALACE FERREIRA requereu diligências, as quais foram
deferidas, vindo aos autos a resposta nos eventos 424 e 507 da APM,
respectivamente.
Encerrada a fase de produção da prova oral, foi oportunizado às partes
o prazo previsto no art. 427 do CPPM, não tendo a Defesa de WALACE, nem o
MPM, requerido diligências, eventos 421 e 458 da APM, respectivamente.
Em 23 de julho de 2021, foi aberto o prazo do art. 428 do CPPM ao
Parquet das Armas (evento 525 da APM), o qual apresentou suas alegações escritas.
Na oportunidade, ao contrário dos termos da denúncia, requereu a absolvição dos
réus, nos termos do art. 439, alínea "e", do referido Diploma, exceto quanto ao
acusado WALACE Carvalho, contra quem postulou a condenação, nos termos do
art. 315 c/c o art. 79, por quatro vezes, ambos do CPM (evento 534 da APM).
Foram os autos às Defesas para apresentação de suas alegações escritas
(eventos 536 a 540 da APM). Na ocasião, a DPU invocou a aplicação do princípio
do in dubio pro reo com a finalidade de suplicar pela absolvição do assistido
WALACE, com base na alínea “e” do art. 439 do CPPM (evento 578 da APM).
Os autos foram conclusos ao magistrado do juízo competente, que, em
13 de setembro de 2021, prolatou a sentença, monocraticamente, ora combatida pela
Defesa, tendo decretado a condenação do acusado WALACE à pena de 1 (um) ano,
2 (dois) meses e 1 (um) dia de reclusão por infringência ao preceito incriminador
previsto na legislação penal castrense referente ao delito de “uso de documento
falso”, em concurso de crimes, por quatro vezes (evento 581 da APM).
Consta do acompanhamento processual disponibilizado no sistema e-
Proc deste Tribunal que, segundo informa o evento 589 da APM, a intimação
eletrônica da Defesa, quanto ao inteiro teor da condenação, foi confirmada em 23 de
setembro de 2021, sendo que, no dia seguinte, foi protocolizado recurso de Apelação
(evento 590 da APM e evento 1, arq. 2, desta Apelação-AP).
A Secretaria do juízo de piso certificou que a Sentença encartada ao
evento 581 da APM transitou em julgado, em 29 de setembro de 2021, para o
Ministério Público Militar, intimado no dia 23 anterior (evento 1, arq. 3).
Foi recebido o presente Apelo com efeito suspensivo, conforme
decisão lançada no evento 1, arq. 4.
7000888-22.2021.7.00.0000
40001344103 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:36
:: 40001344103 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
9/17
Ao trazer aos autos as razões de inconformismo (evento 1, arq. 6), o
operoso causídico Dr. Carlos Alberto Soares Pereira sustenta que há de ser
dispensado tratamento penal semelhante aos demais corréus, qual seja, a absolvição,
haja vista que, segundo sua interpretação: “[...] o motivo para a absolvição é a total
inconsistência da alegação de documentação falsa, como despachante, face a
dúvida acerca da participação do citado crime [...]”. Sustenta que as provas da
autoria são frágeis e insuficientes para erigir um decreto condenatório, o que
reclama a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Em contrarrazões (evento 1, arq. 7), o órgão de acusação requereu o
desprovimento do Apelo, ao argumentar que os autos ministram elementos de
convicção bastantes sobre a atuação de WALACE no uso de documentos
sabidamente falsos, com idoneidade para enganar, o que foi confirmado pelos relatos
testemunhais, sem a apresentação pelo autor do fato de contraponto fático algum
capaz de enfraquecer ou retirar a carga acusatória. Assim, pugnou pela manutenção
do decisum condenatório vergastado.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
meio de parecer subscrito pelo insigne Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de
Almeida, opinou pelo não provimento do Apelo, mantendo-se incólume a sentença
hostilizada, por seus próprios fundamentos.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Passo a conhecer do presente recurso defensivo, uma vez que foram
satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a
tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Extrai-se dos autos que o civil WALACE CARVALHO FERREIRA
responde, criminalmente, perante esta justiça especializada, em face da imputação
de ter praticado, em tese, o crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do
CPM, cujo comando normativo contém os dizeres:
Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que
se referem os artigos anteriores: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Conceitualmente, segundo a doutrina, trata-se de espécie delitiva que
não admite a forma culposa, visto que pressupõe a existência do dolo ou da vontade
para o aperfeiçoamento da figura típica, melhor dizendo, nos moldes do inciso I do
7000888-22.2021.7.00.0000
40001344103 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:36
:: 40001344103 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2d...
10/17
art. 33 do Código Penal Militar:
1. quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
Aqui jaz a controvérsia a ser deslindada no presente recurso. É o que a
ação penal militar perseguiu em todas as fases de elucidação do delito e o que está
sendo, sistematicamente, negado pela operosa defesa. Vejamos.
De início, sabe-se que, ao formular a exordial acusatória, o Parquet
das Armas, originalmente, imputava aos acusados civis ADENIO ROSA DE
SOUZA, KARLEM DA SILVA ALVES, FABIO CÂMARA PERDIGÃO e
RAFAEL PEREIRA DA SILVA a contratação dos serviços do despachante
WALACE CARVALHO FERREIRA para que este atuasse nos trâmites burocráticos
junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), sob a alçada do
Exército Brasileiro, com o fito de requerer a concessão de registro de arma de fogo
(CR), mediante o emprego de documentos falsos.
Ocorre que, ultimada a fase de instrução processual e após o
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da 1ª Auditoria da 1ª CJM, à exceção do
réu WALACE, ora recorrente, os demais corréus foram absolvidos por insuficiência
de provas. Na oportunidade, no entender do magistrado a quo, o farto acervo de
prova testemunhal e a perícia documental se mostraram aptas a erigir, com solidez
probatória, o juízo de culpa incidente somente sobre a pessoa do despachante
WALACE.
Ao revistar os fundamentos de fato e de direito nos quais se alicerçou a
sentença ora recorrida, deparo-me com a mais acertada solução jurídica dispensada
ao caso, salvo melhor juízo. Passo a discorrer.
As testemunhas arroladas pelo MPM foram ouvidas e forneceram
algumas informações relevantes, especialmente no que diz respeito ao proceder do
acusado WALLACE.
A primeira testemunha, o policial federal FERNANDO MAURÍCIO
DOS SANTOS MATOS, revelou que já havia visto o acusado WALLACE no clube
de tiro do qual é Presidente, mas nunca teve contato que pudesse levar a esse tipo de
documento supostamente assinado por ele (a declaração de avaliação de tiro). Disse,
em complemento, que tem conhecimento que seu nome consta na documentação
apresentada pelo ora recorrente, mas que é falso, já que não a assinou, nem sabe
como o seu nome consta nela, nem quem possa ter falsificado sua assinatura ou o
selo de autenticação. Por fim, afirmou que as assinaturas apostas nos documentos
que chegaram à SFPC eram completamente diferentes da original (evento 334, arq.
3, da AP).
7000888-22.2021.7.00.0000
40001344103 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:36
:: 40001344103 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
11/17
A segunda testemunha, HILLEVI SANTOS, psicóloga credenciada
pela Polícia Federal, afirmou que teve sua assinatura falsificada e que o tipo de
atestado visto nos documentos falsos é diferente do documento que ela emite, no
que tange à forma de escriturar. Também confirmou não ter feito a avaliação
psicológica dos réus, nem conhecê-los, não ter assinado os documentos, não
sabendo explicar porque seu nome deles consta; que no Exército verificou que a
assinatura era falsa (evento 334, arq. 4, da AP).
A terceira testemunha, ALINE ACCIOLY, civil, foi analista de
algumas carteiras dentro de Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC) e, por fim, trabalhou no posto de atendimento, onde recebia os documentos
e os enviava para sala dos analistas. Não se recordava qual dessas funções exercia na
época dos fatos. A testemunha relatou que, quando era analista, recebia muitos
documentos e, inclusive, constatou diversas vezes alguns falsos e os encaminhava
para o chefe da Seção, no entanto, não se lembrava, especificamente, se tais
documentos se referiam aos réus. Além disso, a testemunha disse que, às vezes,
tinha que analisar pela internet, a fim de verificar a autenticidade de alguns
documentos e, muitas vezes, a página mencionada para autenticação do documento
não existia ou aparecia código de documento inválido ou algo parecido, mas não
tem como afirmar que tais documentos eram pertinentes aos réus. Afirmou que não
conhecia o Sr. Fernando (instrutor), a Sra. Hillevi (psicóloga) ou mesmo a pessoa do
WALACE.
Ademais, a Sra. ALINE afirmou que os despachantes não tinham
contato com os analistas, visto que protocolizavam o processo no posto de
atendimento e depois toda documentação seguia para o setor de análise que era em
outro andar do prédio. Aduziu, outrossim, que o processo de compra de arma é bem
complexo e que é comum ser protocolado pelo despachante (evento 334, arq. 5, da
AP).
Por sua vez, a quarta testemunha, Subtenente EDSON CARLOS
RAMOS, que, na época dos fatos, exercia a função de chefe do posto de
atendimento do SFPC, declarou em juízo que todos os documentos dos processos
para Concessão de Registro (CR) entravam pelo posto de atendimento e passavam
pela testemunha. Acrescentou que sua função era verificar se toda documentação
exigida estava anexada, não tendo competência para analisar a veracidade das
informações ou a autenticidade dos documentos, pois tal função era exercida pelos
analistas (evento 334, arqs. 6 e 7, da AP).
O supracitado depoente disse que, entre os envolvidos, apenas se
recordava de WALLACE, visto que era despachante e era ele quem dava entrada nos
processos. A testemunha relatou que, no período que exercia a função de chefe do
posto de atendimento, tomou conhecimento de que WALLACE tinha usado
documentação falsa para dar entrada em processos de CR, mas não se recordava os
7000888-22.2021.7.00.0000
40001344103 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:36
:: 40001344103 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2d...
12/17
nomes dos requerentes. A testemunha, ao ser questionada se verificava documento
por documento quando os processos davam entrada, respondeu que não era uma
análise profunda e apenas verificava se todos os documentos exigidos estavam
anexados corretamente. Respondeu ainda que o réu WALLACE dava entrada nos
processos, mas não podia precisar se era muito ou pouco frequente. Ainda disse que
achava que havia em torno de quatro analistas para verificar os processos na época
dos fatos. Disse ainda que para o CAC era uma quantidade razoável de documentos
exigidos nos processos.
Ganha relevo na elucidação dos fatos a versão dos fatos apresentada
por cada denunciado, conforme passo a examinar.
O primeiro acusado, WALLACE FERREIRA, disse que não
apresentou documentação falsa, pois não era despachante. Afirmou que não tinha
conhecimento da falsificação dos documentos dos demais réus. Disse que nada teria
a declarar sobre a documentação do réu Adênio, pois teria sido entregue ao
despachante de nome Edinho (porém, o acusado WALLACE disse que não
presenciou a entrega e o próprio Edinho faleceu). Afirmou que indicou mais de cem
pessoas para o clube de tiro da Acolti. Disse que considera o Tenente Coronel
ALMEIDA, ex-chefe do SFPC/1, como seu inimigo e acredita que os fatos narrados
na exordial acusatória podem ter sido "inventados" por ele.
O acusado afirmou que colocou publicidade em rede social (aplicativo
“Facebook”) para serviço de despachante após obter seu CR, em 2018. Ficou em
silêncio quanto à procedência do depósito feito pela sócia do réu Fábio (Maria
Cristina da Silva), nega que tenha encontrado a acusada Karlem e nega que tenha
recebido quaisquer valores dos acusados (a despeito de diversas transferências em
conta bancária).
O segundo acusado, Adênio Rosa de Souza, confirmou os fatos da
denúncia em relação ao réu WALLACE ter apresentado os documentos falsos em
seu favor, porém apenas soube da falsidade quando foi chamado a depor no IPM.
Afirmou que foi acompanhado de WALLACE ao Centro do Rio de Janeiro e lhe
entregou as certidões negativas, cópia de CNH e comprovante de residência. Em
seguida, foram ao clube de tiro “ACOLTI” para assinar a filiação. Outrosim, Adênio
não reconheceu sua assinatura em diversos documentos e afirma que só entregou os
documentos antes referenciados. Por derradeiro, Adênio disse que não realizou teste
de capacitação de tiro nem avaliação psicológica, visto que não sabia que era
necessário. Afirmou que pagou a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos
reais) ao réu WALLACE pelo serviço de despachante.
O terceiro acusado, Fábio Câmara Perdigão, disse que não entregou
documentação falsa ao réu WALLACE. Afirmou que entregou diversos documentos
e disse que o contratou como despachante para um processo de CR, pagando um
7000888-22.2021.7.00.0000
40001344103 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:36
:: 40001344103 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2d...
13/17
valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) por intermédio da conta bancária de
sua ex-companheira e sócia na empresa. Declarou que entregou apenas a sua
documentação pessoal e que não fez avaliação psicológica nem a de tiro. Afirmou
que já havia requerido CR por procurador, mas foi há algum tempo, em 2013 ou
2014, e essa seria a terceira renovação. Disse que acreditava que seria necessário
realizar a avaliação de tiro e psicológica e, estranhando a demora, fez diversas
cobranças a WALLACE, que se justificava dizendo que o sistema estava
"demorado" e fora do ar.
A quarta acusada, Karlem da Silva Alves, afirmou que não entregou
documentação falsa ao acusado WALLACE, tendo fornecido apenas cópias
autenticadas da identidade e do CR válido até outubro de 2018. Afirmou que
WALLACE retornaria com a procuração para que ela assinasse, mas a investigação
surgiu antes. Relatou que pagou a ele um valor de pouco mais de R$ 2.000,00 (dois
mil reais). A acusada disse que WALLACE falsificou sua afiliação a uma entidade
de tiro chamada “ACOLTI”, porém ela é filiada ao Clube de Tiro “Colt 45”. A
acusada sustentou que não teria necessidade de falsificar avaliação psicológica e de
tiro, pois já havia feito essas duas etapas e nunca teve antecedentes criminais. Por
fim, afirmou que, após o pagamento, entrou em contato com o acusado WALLACE
por diversas vezes para assinar a procuração, mas não conseguiu contato.
Relatou que, na época em que o processo foi protocolizado junto ao
Exército, deu à luz sua filha, o que já mostraria a impossibilidade de ter participado
desse ato delituoso.
O quinto acusado, Rafael Silva, afirmou que efetuou o pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais), em espécie, ao acusado WALLACE para que ele
protocolizasse um processo de CR. Afirmou que não entregou documentos falsos a
ele, mas somente cópia de comprovante de residência, CPF e da CNH. Disse que
não fez avaliações psicológicas e de tiro. Afirmou que assinou a procuração e que
WALLACE lhe assegurou que entraria em contato para que ele se afiliasse ao clube
de tiro, mas nunca o fez.
À vista do robusto conteúdo probatório haurido dos relatos uníssonos
dos depoentes, outrora corréus, e das testemunhas de acusação, exsurge límpida a
culpabilidade do civil WALACE na empreitada criminosa consubstanciada em fazer
uso de documentos, comprovada e sabidamente falsos, junto à Administração
Militar, a fim de obter o esperado Certificado de Registro de Arma de Fogo (CR).
Forçoso concluir que existe harmonia entre os depoimentos dos demais
acusados sobre a forma de atuação de Wallace e, mesmo com a diversidade de
questionamentos que foram feitos, apresentaram convergência de versões: o tipo e a
forma de entrega dos documentos, a contraprestação e as pendências sem solução.
7000888-22.2021.7.00.0000
40001344103 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:36
:: 40001344103 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2d...
14/17
O acusado exercia, de início, na informalidade, a função de
despachante, sem necessitar de Certificado de Registro junto ao Exército, algo que
só depois passou a ser exigido, bastando para isso a procuração do interessado. A
partir desse ponto, o acusado Wallace se credenciou e passou a divulgar nas redes
sociais seus serviços junto ao Exército Brasileiro.
Além disso, apesar da insistente negativa de WALLACE ao dizer que
não atuou como despachante, pesa em seu desfavor o fato de não explicar a origem
do depósito bancário feito pela sócia do corréu Fábio em conta corrente de sua
titularidade. As transações foram feitas às claras, ou seja, mediante transferências e
de forma rastreável, tanto que se chegou à autoria de Wallace. Acrescente-se que os
valores mencionados pelos corréus como sendo pagos a WALLACE, de montante
expressivo, embora não idênticos, denota coerência lógica no enredo de cada
"contratação" informal estreitada com o acusado.
As circunstâncias em que se desenvolveu a ação delitiva permitem
chegar à ilação que a psicóloga pode ter sido escolhida por WALLACE justamente
porque é credenciada pela Polícia Federal e seu nome aparece, frequentemente, em
laudos de avaliação psicológica, o que seria um atalho bastante eficiente para o
atingimento da finalidade ilícita desejada.
O Laudo pericial afasta a autoria das assinaturas da documentação da
acusada Karlem como sendo dela própria (evento 504 da AP). Ademais, a acusada
Karlem possuía CR válido à época da consumação delitiva, melhor dizendo, do uso
de documento falso, o que esvazia seu interesse em burlar o sistema. Já o acusado
Fábio já iria para a terceira revalidação do seu CR. Os acusados Adênio e Rafael
acreditaram que não seria necessário submeter-se a qualquer exame de tiro ou
psicológico, o que se mostra razoável pela credibilidade com a qual WALLACE se
apresentava, por ser atirador "condecorado" e integrante de clube de tiro.
Os autos espelham a idoneidade do falsum na habilidade do réu em
enganar, pois a descoberta da fraude ocorreu somente após uma acurada consulta
realizada pelo SFPC ao sítio da internet indicado no documento sobre atestado de
antecedentes criminais dos outros acusados.
A doutrina e jurisprudência são firmes no sentido da
indispensabilidade do dolo no que tange à necessidade de que aquela pessoa que
esteja usando documento falso tenha a plena consciência dessa falsidade. Ou seja,
para caracterizar uma conduta no tipo penal descrito no art. 315 do CPM, é
necessário o conhecimento dessa falsidade pelo agente que utiliza esse documento,
como bem ensina Enio Luiz Rossetto em suas lições a seguir transcritas:
"O dolo pressupõe, portanto, o conhecimento da falsidade. Neste sentido segue a
decisão: 'Para que se configure o delito do art. 304 do CP, é indispensável o dolo,
que consiste na vontade livre e consciente de fazer uso de documento falso,
7000888-22.2021.7.00.0000
40001344103 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:36
:: 40001344103 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2d...
15/17
conhecendo a sua falsidade' (TJSP, RT 513/367).". (ROSSETTO, Enio Luiz. Código
penal militar comentado. 2 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.
1.089/1.090).
Em casos análogos, colhem-se os seguintes precedentes do Superior
Tribunal Militar que reforçam o presente entendimento, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). USO DE
DOCUMENTO FALSO. CONTRAFAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONTROLADO. CRIME MILITAR. AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA. "IN DUBIO PRO REO". NÃO COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DA
PENA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
MAJORITARIAMENTE DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME NO TOCANTE À CONDENAÇÃO. POR MAIORIA
QUANTO À PENA. 1. A gestão do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas
(SIGMA) caracteriza atividade militar inserida na fiscalização de produtos
controlados atribuída ao Exército Brasileiro pelo inciso VI do art. 21 da
Constituição Federal; pelo Decreto nº 24.602, de 6.7.1934, recepcionado com força
de Lei; pelo Estatuto do Desarmamento; e pelo Regulamento para a Fiscalização
de Produtos Controlados (R-105). 2. Compete ao Exército Brasileiro, no exercício
da atividade de natureza militar de fiscalização de produtos controlados, expedir o
Certificado de Registro (CR), documento obrigatório que autoriza a utilização
industrial, a armazenagem, o comércio, a exportação, a importação, o transporte, a
manutenção, a recuperação e o manuseio desses produtos por pessoa física ou
jurídica. 3. A JMU é competente para processar e julgar o crime militar de uso de
documentos falsos (art. 315 do CPM) cometido por civil para a aquisição de
produtos controlados, porque afeta diretamente a própria Administração Militar,
que é a responsável pela sua expedição e controle. 4. A conduta de usar
contrafação para adquirir produtos controlados, a par de constituir grave violação
da ordem jurídica, amolda-se ao tipo penal previsto no art. 315 do CPM. Esse
delito, para além da fé pública, afeta a atividade da Administração Militar e, por
conseguinte, não pode ser tido como irrelevante, porque merecedor da intervenção
da ‘ultima ratio’, pela aplicação da sanção penal militar. 5. A contrafação de CR
que resulta na aquisição de produtos controlados, ludibriando comerciante de tais
produtos, os quais lidam cotidianamente com a verificação dessa classe de
documento, e perceptível somente pelos agentes da Administração Militar
responsáveis pela fiscalização, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a
ocorrência de crime impossível. 6. Inviável o acolhimento da tese da incidência do
princípio ‘in dubio pro reo’ quando a conduta típica do uso da contrafação é
praticada por profissional experiente e conhecedor das regras atinentes à aquisição
de produtos controlados. 7. A fixação da pena-base acima do mínimo justifica-se
quando verificadas que as circunstâncias judiciais são majoritariamente
desfavoráveis ao réu. 8. Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade no
tocante à condenação e por maioria quanto à pena”. (Apelação nº 7000160-
83.2018.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Julgamento em 21.08.2019 e publicação em 23.09.2019).
7000888-22.2021.7.00.0000
40001344103 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:36
:: 40001344103 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2d...
16/17
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. CERTIFICADOS DE REGISTRO DE ARMAS. ART. 312 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCURSO DE AGENTES. INEXISTÊNCIA DE
EXAME PERICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS
MEIOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. Na hipótese dos autos, a
farta prova documental, aliada aos depoimentos das testemunhais, especialmente
dos atiradores que obtiveram os Certificados de Registro falsificados, evidenciaram
plenamente os fatos noticiados na exordial acusatória, restando patentes a autoria e
a materialidade do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código
Penal Militar. O exame pericial não consiste em meio imprescindível para a
comprovação do falsum, sendo aceitável a utilização de outros elementos idôneos
para a configuração do referido delito. Os réus agiram de forma livre e consciente,
ao inserirem declarações falsas ou diversas das que deviam ser escritas, com o fim
de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, atentando contra a administração militar. Na espécie, uma vez
comprovados os fatos, assim como evidenciadas as autorias atribuídas aos
Apelados, e tendo em vista ainda a presença do dolo específico de realizar as
condutas, não há como prevalecer o princípio do in dubio pro reo. A irregularidade
constatada na fase inquisitorial, consistente na inobservância do direito ao silêncio,
previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição da República, não tem o condão de
macular a ação penal, uma vez que o interrogatório dos civis, assim como os
demais atos instrutórios, foi realizado sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa. Prevalece o princípio do pas de nullité sans grief, devendo ser
desentranhados dos autos os termos de inquirição dos então indiciados. Apelação
provida
parcialmente.
Decisão
majoritária.
(Apelação
nº
7000081-
36.2020.7.00.0000. Revisor e Relator para o Acórdão: Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Julgamento em 09.09.2021 e publicação em
28.09.2021).
Não há dúvida que o réu WALACE praticou a conduta que lhe foi
atribuída, por 4 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, e descrita no art. 315 do
CPM, por apresentar documentos particulares ideologicamente falsos, como se
fossem autênticos ou verídicos.
Portanto, o dominus littis exerceu e esgotou, com proficiência, seu
ônus probatório quanto à autoria do fato, à materialidade do delito e à culpabilidade
do réu WALACE CARVALHO FERREIRA, sem que a Defesa tenha conseguido
ilidir a acusação, nem demonstrado a existência de qualquer causa de justificação ou
de exculpação que possa socorrê-lo.
Em que pese a autoria e a materialidade delitivas serem incontestáveis,
verifica-se que a sentença condenatória recorrida padece de evidente erro material
na fixação da pena imposta. Passo a discorrer.
A par da dosimetria da pena operada na sentença, extrai-se que o douto
magistrado a quo, ao condenar o civil WALACE CARVALHO FERREIRA, como
incurso nas sanções do art. 315 c/c o art. 79, por quatro vezes, ambos do CPM, fixou
7000888-22.2021.7.00.0000
40001344103 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:36
:: 40001344103 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2d...
17/17
a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, não havendo circunstâncias agravantes ou
atenuantes. Em seguida, foi reconhecida somente a causa de aumento de pena
prevista no art. 79 do CPM, na forma do art. 71 do CP comum, em decorrência do
cúmulo material (quatro vezes), aplicando a referida majorante no menor patamar
possível, ou seja, em 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 1 (um) ano, 2
(dois) meses e 1 (um) dia de reclusão.
Entretanto, verifica-se erro material no cálculo da pena imposta, uma
vez que a incidência da fração de 1/6 (um sexto) resulta em um aumento de somente
2 (dois) meses, e não 2 (dois) meses e 1 (um) dia, conforme registrado na sentença.
Assim, a pena final deve ser fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
como incurso no art. 315 c/c o art. 79 (quatro vezes), ambos do CPM, na forma do
art. 71 do CP comum.
Ante o exposto, conheço do recurso defensivo e dou parcial
provimento, para, mantendo a condenação imposta ao civil WALACE CARVALHO
FERREIRA, como incurso no art. 315 c/c o art. 79 (quatro vezes), ambos do CPM,
tão somente corrigir o erro material verificado no cálculo da reprimenda, fixando a
pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantidos os demais
critérios da sentença hostilizada.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344103v6 e
do código CRC 9d52455a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 4/8/2022, às 17:35:59
7000888-22.2021.7.00.0000
40001344103 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 22:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128059e791
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000888-22.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e dar parcial provimento ao
Recurso defensivo para, mantendo a condenação imposta ao Civil WALACE CARVLHO FERREIRA, como incurso
no art. 315 c/c o art. 79 (quatro vezes), ambos do CPM, tão somente corrigir o erro material verificado no
cálculo da reprimenda, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantidos os
demais critérios da Sentença hostilizada, na forma do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
Cuida-se de Apelação interposta pela Defesa constituída do Civil WALACE CARVALHO FERREIRA contra a
Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000064-
67.2020.7.01.0001, que condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 1 (dia) de reclusão, como
incurso no art. 315 (uso de documento falso) c/c o art. 79, ambos do CPM e art. 71 do CP comum, com o direito
de recorrer em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto, para eventual cumprimento da pena, e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Sustenta a Defesa que não há provas materiais e há dúvidas de que tenha sido ele quem teria apresentado os
documentos falsos perante o SFPC, pugnando pela aplicação do Princípio in dubio pro reo.
Segundo consta nos autos, o Civil WALACE CARVALHO FERREIRA, atuando como despachante e no intuito de
requerer a concessão/revalidação de Registro de Arma de Fogo (CR) junto ao Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados (SFPC), teria instruído, com documentos falsos, os seguintes processos:
1. Processo de Protocolo nº 1121/2018, de 30/01/2018 - Concessão de Registro de Arma de Fogo em favor de
ADENIO ROSA DE SOUZA, mediante o pagamento de R$ 4.290,00 (quatro mil, duzentos e noventa reais). O
Acusado teria apresentado os seguintes documentos falsos: Declaração de Avaliação de Tiro; Atestado de
Avaliação Psicológica; Requerimento para concessão, revalidação ou apostilamento; Requerimento para
concessão de certificado de registro; e Atestado de Antecedentes Criminais;
2. Processo de Protocolo nº 1097/2018, de 30/01/2018 - Revalidação de Registro de Arma de Fogo em favor de
FÁBIO CÂMARA PERDIGÃO, mediante o pagamento de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). O Acusado teria
apresentado os seguintes documentos falsos: Declaração de Avaliação de Tiro; Atestado de avaliação
psicológica; e, Requerimento para concessão, revalidação ou apostilamento;
3. Processo de Protocolo nº 1101/2018, de 30/01/2018 - Revalidação de registro de arma de fogo em favor de
KARLEM DA SILVA ALVES, mediante o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O Acusado teria apresentado
os seguintes documentos falsos: Declaração de Avaliação de Tiro; Atestado de avaliação psicológica;
Requerimento para concessão, revalidação ou apostilamento; Requerimento para renovação/revalidação de
certificado de registro; Requerimento para apostilamento de certificado de registro; Declaração de filiação a
entidade de tiro desportivo; Certidão da Central de Distribuição Criminal do TJ/RJ; e Atestado de antecedentes
criminais; e
4. Processo de Protocolo nº 1114/2018, de 30/01/2018 - Concessão de Registro de Arma de Fogo em favor de
RAFAEL PEREIRA DA SILVA, mediante o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais). O Acusado teria
apresentado os seguintes documentos falsos: Declaração de Avaliação de Tiro; Atestado de avaliação
psicológica; Requerimento para concessão, revalidação ou apostilamento; Requerimento para concessão de
certificado de registro; Declaração de filiação a entidade de tiro desportivo; Certidão da Central de Distribuição
Criminal do TJ/RJ; Atestado de antecedentes criminais; e Certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal.
Por essas condutas, o Civil WALACE CARVALHO FERREIRA foi denunciado no delito de uso de documento falso,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 22:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128059e791
previsto no art. 315 do CPM.
Impende, inicialmente, salientar que os Civis ADÊNIO ROSA DE SOUZA, FÁBIO CÂMARA PERDIGÃO, KARLEM DA
SILVA ALVES e RAFAEL PEREIRA DA SILVA também foram denunciados pela mesma prática delituosa (art. 315
do CPM). No entanto, todos foram absolvidos e não houve recurso do MPM.
A conduta ilícita descrita no art. 315 do Código Penal Militar estabelece que:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.".
Tal crime está descrito no Título VII do Código Penal Militar, que tratam dos crimes contra a Administração
Militar.
O delito do art. 315 do CPM prevê a conduta ilegal de fazer uso de documento falso. O delito se consuma
apenas com a simples utilização do documento comprovadamente falsificado. O elemento subjetivo do tipo é o
dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso. Vale dizer que o delito se aperfeiçoou no instante
em que o Civil WALACE apresentou a documentação falsa na OM para requerer a concessão/revalidação dos
Registros de Arma de Fogo
Cumpre observar novamente que o delito de uso de documento falso não exige a necessidade de haver
demonstração de dano para a Administração Militar, ou seja, basta a simples apresentação do documento falso
para que o crime se consume.
Em Juízo, o Civil WALACE CARVALHO FERREIRA negou os fatos que lhe foram imputados. Em síntese, disse que
não era despachante na época dos fatos e que não apresentou à Administração Militar documentação
referente aos Civis ADÊNIO, FÁBIO, KARLEM e RAFAEL. Negou que tivesse sido contratado por ADENIO,
mediante o pagamento de R$ 4.290,00, tampouco instruiu o processo com documentos falsos. Afirmou que os
documentos dos demais Acusados não vieram às suas mãos. Relatou que não tem conhecimento sobre a
documentação do protocolo 1097/2018, referente a FÁBIO CÂMARA, e dos documentos de protocolo
1114/2018, referente a RAFAEL PEREIRA, e nem em relação à KARLEM. Sustentou que a documentação de
ADÊNIO, FÁBIO, KARLEM e RAFAEL foi entregue ao Sr. EDINHO, mas não presenciou a entrega. Afirmou que
nunca recebeu nenhuma quantia pela intermediação. No entanto, não soube explicar o motivo das
transferências que constam dos autos, nem do depósito de R$ 2.000,00 (dois mil reais) realizado pela Sra.
MARIA CRISTINA. Disse desconhecer de onde vieram os diversos depósitos recebidos em sua conta, tampouco
tem conhecimento do depósito e preferiu permanecer em silêncio. Afirmou que não recebeu R$ 200,00
(duzentos reais) em espécie do Civil FÁBIO CAMARA e nunca se encontrou com KARLEM.
ADENIO ROSA DE SOUZA, ouvido na qualidade de Acusado, negou o envolvimento nas falsificações. Afirmou,
entretanto, que contratou o Acusado WALACE como despachante. Disse que apenas entregou ao WALACE as
certidões negativas, cópias do CPF, Identidade e comprovante de residência. Esclareceu que não tinha nada a
ver com as assinaturas que se encontravam no processo e que não conhecia o Instrutor FERNANDO.
Em seu interrogatório judicial, o Acusado Civil FÁBIO CÂMARA PERDIGÃO informou que não entregou ao
Acusado WALACE a Declaração de avaliação de tiro e o Atestado de avaliação psicológica. Disse que entregou
a ele apenas uma procuração e pagou R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) por meio de transferência
bancária. Afirmou que entregou ao Acusado sua Identidade, comprovante de residência e os cursos de aptidão.
Disse que seria sua terceira renovação de Registro de Arma de Fogo, mas estranhou o fato de não ter sido
contactado pelo despachante para fazer todo o procedimento.
KARLEM DA SILVA ALVEZ, igualmente ouvida na qualidade de Acusada, negou o ilícito. Disse que contratou o
Acusado WALACE como despachante e que entregou a ele cópia da Carteira de Identidade, seu CR autenticado
com validade de outubro de 2018 e pagou a ele cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirmou que não
entregou a Avaliação de Tiro e que foi o Recorrente quem falsificou todos os documentos. Afirmou que era

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 22:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128059e791
desnecessário, pois sua CR era válida até outubro de 2018 e que teria contratado o WALACE para não perder a
validade e não andar de forma irregular. Afirmou que se sentia vítima e que não conhece FERNANDO MAURÍCIO
DOS SANTOS MATOS tampouco a Psicóloga HILLEVI SOARES DOS SANTOS.
Ouvido na qualidade de Acusado, RAFAEL PEREIRA DA SILVA negou a acusação. Disse que contratou o Acusado
WALACE como despachante, pagando-o, em dinheiro, R$ 3.000,00 (três mil reais) para dar entrada em seu CR
de colecionador. Relatou que entregou apenas a cópia de sua Identidade, do CPF e do comprovante de
residência. Afirmou que apenas assinou uma procuração e entregou a documentação, tendo recebido como
resposta do Acusado WALACE que iria dar entrada e afiliá-lo em um clube de tiro.
As testemunhas, ouvidas em Juízo, assim se manifestaram.
Na condição de testemunha do MPM, FERNANDO MAURÍCIO DOS SANTOS MATOS, então instrutor credenciado
pela Polícia Federal para fazer avaliação de tiro, relatou que a sua assinatura constante dos documentos era
falsa e totalmente diferente. Disse que conhece WALACE, pois ele já esteve no clube do qual é sócio praticando
tiro, mas não tem qualquer contato com o Acusado. Afirmou que nunca foi procurado por qualquer dos
Acusados. Aduziu que desconhece que o WALACE exercia a função de despachante.
A testemunha HILLEVI SOARES DOS SANTOS, psicóloga credenciada pela Polícia Federal, afirmou que não
realizou avaliação psicológica dos Acusados, tampouco os conhece. Disse que não assinou os documentos
apresentados. Acrescentou que no Exército viu a documentação e pôde verificar que a assinatura constante
dos documentos era falsa. Acrescentou, ainda, que o tipo de documento era diferente do que a testemunha
confeccionava.
A testemunha ALINE ACCIOLY, que trabalhou no Posto de Atendimento, nada acrescentou de relevante, pois
não se recordou especificamente dos Acusados, em face de que eram muitos os documentos que entravam no
Setor. Finalizou dizendo que era comum receber documentação via despachante.
Por sua vez, a testemunha ST Ex EDSON CARLOS RAMOS, Chefe do Posto de Atendimento, disse que tinha por
atribuição o recebimento da documentação. Confirmou que o Acusado WALACE era despachante e que
existiam processos que eram encaminhados por ele. Informou que apenas conferia se todos os documentos
solicitados estavam no processo, mas a documentação era averiguada por analistas em outro setor.
As testemunhas SANDRO MARCIO SILVA DE BARROS e CLAUDIO MARCIO DA SILVA PERTILE disseram conhecer
o Civil WALACE do estande de tiro. Ambas relataram desconher que o Acusado era despachante, mas nada
acrescentaram de relevante em relação aos fatos.
A testemunha MARIA JOSÉ LIMA afirmou que WALACE era sócio do clube de tiro e que ajudava outros amigos a
resolver os processos. Salientou desconhecer que o Acusado era despachante e nunca presenciou WALACE
recebendo documento ou dinheiro. Afirmou, ao final, que os demais Acusados nunca lhe procuraram para
obtenção do CR.
Como se vê, as testemunhas HILLEVI SOARES DOS SANTOS e FERNANDO MAURÍCIO DOS SANTOS MATOS,
ouvidas pelo Juízo a quo, confirmam a ocorrência da falsificação. Por sua vez, o responsável pelo Posto de
Atendimento afirmou categoricamente que WALACE CARVALHO FERREIRA era despachante e apresentava,
com certa frequência, documentação de terceiros para conseguir o CR, apesar de o Acusado negar tal função.
Ora, indene de dúvida que o Acusado WALACE CARVALHO FERREIRA foi o responsável por apresentar as
documentações falsas junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC). Chega-se a esta
conclusão pelos depoimentos testemunhais e dos interrogatórios dos demais Denunciados, os quais foram
absolvidos. Há nos autos comprovação de pagamentos pelos serviços de despachante, conforme se observa da
cópia da transferência bancária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) da Sra. MARIA CRISTINA DA SILVA
(esposa de FÁBIO CÂMARA PERDIGÃO) em favor de WALACE CARVALHO FERREIRA (evento 1, fls. 142 - IPM 609-
74.2019.7.01.0001).
Indubitavelmente que os Civis AD~ENIO ROSA DE SOUZA, FÁBIO CÂMARA PERDIGÃO, KARLEM DA SILVA ALVES
e RAFAEL PEREIRA DA SILVA contrataram os serviços do Apelante WALACE CARVALHO FERREIA. No entanto,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 22:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128059e791
percebe-se que todos desconheciam que seria providenciada documentação falsa para apresentar perante o
SFPC.
A Sentença assim fundamentou seu Decisum, o qual adoto como minhas razões de votar:
(...) Com base ainda nos seus interrogatórios, fica afastada a alegação do réu, em análise, de
que não fosse despachante, que não sabia explicar o motivo das transferências que constam
dos autos, nem do depósito de dois mil da Senhora Maria Cristina, por absoluta ausência de
prova ou explicação plausível. Destaco, ainda, a confirmação da testemunha Edson Carlos
Ramos, chefe do posto de atendimento, no sentido de ser o referido réu despachante, Evento
334. Deixo de acolher também sua alegação de que estava sendo alvo de uma imputação falsa
pelo ex-chefe do SFPC/1, o Tenente Coronel Almeida, que entende ser seu inimigo, pelo mesmo
motivo, ou seja, falta absoluta de qualquer comprovação que demonstrasse a veracidade da
sua narrativa, a qual recebo como meras alegações. Logo, o argumentos lançados pela nobre
Defesa não são válidos para proteger seu assistido.
Cabe salientar que a idoneidade do falsum foi hábil a enganar, pois a sua descoberta só se deu,
em razão de uma consulta realizada pelo SFPC ao sítio da internet indicado no documento
sobre atestado de antecedentes criminais dos outros acusados. (...) no caso em exame, não há
dúvida que o réu Walace praticou a conduta que lhe foi atribuída, por 4 vezes, e descrita no
artigo 315 do CPM, por apresentar documentos particulares falsos. Assim, afastadas as
alegações defensivas, acolho a argumentação do Ministério Público Militar, eis que
consentânea com as provas dos autos e o direito positivado.
Portanto, tendo o autor da Ação Penal Militar logrado provar, de forma indubitável, à autoria do
fato, a materialidade do delito e a culpabilidade do réu Walace Carvalho Ferreira, sem que a
Defesa tenha conseguido ilidir a acusação, nem demonstrado a existência de qualquer causa
de justificação ou de exculpação que possa socorrê-lo, só cabe ao Estado-Juiz impor a
reprimenda estatal, nos termos formulados na inicial,(...)
No caso em comento, como se pode notar, inexistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito de
uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM. Restou sobejamente confirmado nos autos ser o Apelante
o responsável pela apresentação dos documentos falsos perante o SPFC. Chega-se a essa conclusão por tudo
que consta dos autos, mas, principalmente, pelos depoimentos dos próprios envolvidos na Inicial Acusatória,
como também pelas testemunhas ouvidas perante o Juízo a quo.
Este Superior Tribunal Militar já teve a oportunidade de se manifestar em caso análogo, conforme se observa
no seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO
CPM. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS
NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME. Infere-se da
literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da Constituição
Federal de 1988, a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar acusados
civis, cujas práticas atentem contra a ordem administrativa militar. Precedentes do STM.
Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de incompetência desta justiça especializada.
Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento falso (art. 315 do
CPM) o civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, na
qualidade de despachante, apresenta documentos falsos, perante o Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, no intuito de
conferir aos requisitantes o Certificado de Registro (CR). (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000656-10.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 07/04/2022, Data de Publicação: 19/04/2022) (Grifo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 22:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128059e791
nosso.).
Por certo, a materialidade e a autoria do delito de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, estão
comprovadas nos autos, não havendo alternativa à manutenção da Sentença condenatória, pois o fato é típico,
antijurídico e culpável.
No entanto, necessário fazer uma pequena correção na pena imposta na Sentença hostilizada, por evidente
erro material.
A Sentença aplicou a pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 1 (um) dia de reclusão, como incurso no art. 315
c/c o art. 79 (quatro vezes), ambos do CPM. No cálculo da pena, o Magistrado aplicou a pena-base de 1 (um)
ano, acrescida de 1/6 (um sexto) em face da causa de aumento prevista no art. 71 do CP comum, o que
corresponde a exatos 2 (dois) meses.
Em verdade, ao realizar o cálculo, verifica-se o erro material, pois a pena final deve ser fixada em 1 (um) ano e
2 (dois) meses de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 79 (quatro vezes), na forma do art. 71 do CP
comum.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo interposto pela Defesa de WALACE
CARVALHO FERREIRA para, mantida a condenação como incurso no art. 315 c/c o art. 79 (quatro vezes), ambos
do CPM, tão somente corrigir o erro material verificado no cálculo da reprimenda, fixando a pena definitiva em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantidos os demais critérios da Sentença hostilizada.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.